Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-18.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA PARA ENDEREÇO ERRADO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CADASTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) Determinar que a requerida BOA VISTA SERVIÇOS S.A. retire o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito; b) Condenar a Requerida BOA VISTA SERVIÇOS S.A. a pagar para o autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Em suas razões, a recorrente alega que os documentos acostados aos autos comprovam que efetivamente cumpriu com todas as obrigações de entidade arquivista, que a notificação foi enviada para o endereço eletrônico do consumidor, sendo este fornecido pela empresa associada. Sustenta que não é obrigada a averiguar se o endereço fornecido é o endereço atual do consumidor, na medida em que cabe a este manter seus cadastros atualizados junto aos estabelecimentos credores. Aduz a inexistência do dever de indenizar e pugna pela minoração do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Nessa linha, o art. 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
IV. No presente caso, a parte ré não logrou êxito em comprovar a prévia notificação do consumidor quanto à inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, conforme previsto no art. 43, §2o, do CDC. Com efeito, em que pese a inscrição do nome do autor decorrer de dívida não adimplida, o dever de comunicação prévia da inscrição no órgão de proteção ao crédito deve ser observado.
V. Extrai-se dos autos que o recorrente enviou notificação para endereço de e-mail diverso do endereço correto do autor. Ao contrário do que alega o recorrente, o autor comprovou que seu e-mail estava atualizado junto ao credor, porquanto em data próxima à negativação recebia e-mails dele no endereço correto. Além disso, o recorrente sustenta que o endereço de e-mail foi repassado pelo credor, contudo, não há qualquer documento que comprove esta alegação.
VI. Desse modo, correta a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais. O valor arbitrado para a reparação dos danos morais condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.